Tribunal: TJDFT
Processo: 0752050-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752050-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELLAN MESQUITA DE FREITAS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELLAN MESQUITA DE FREITAS em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama em execução de título extrajudicial 0708042-85.2024.8.07.0001 proposta pela, pela qual rejeitada a impugnação à penhora, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela executada no id. 213075757, referente ao ato de constrição judicial, via sistema SISBAJUD, mediante requerimento da credora, que resultou no bloqueio e penhora das importâncias de R$ 851,71, encontrada em conta de sua titularidade junto do Banco Santander, R$ 1.077,01, junto ao Banco do Brasil, R$ 100,13 junto à Caixa Econômica Federal, R$ 434,89, junto à XP Investimentos e R$ 260,46, junto à Pagseguro Internet IP S.A, totalizando R$ 2.724,20, conforme ids. 214561221 e 216297767. Alega que a constrição é indevida por ter recaído sobre valores inferiores à 40 salários-mínimos. Alega, ainda, que a execução já se encontra garantida e que há excesso de penhora, em razão do bem imóvel oferecido em garantia, que os valores já pagos ao exequente ultrapassam o valor do débito e que os valores superam o indicado na decisão de id. 209183029. Afirma, ainda, que os valores bloqueados somam R$ 53.674,19. Devidamente intimada, a impugnada/exequente se manifestou, conforme id. 213375849, pela manutenção do bloqueio SISBAJUD, nos termos realizados, ante a insuficiência probatória do alegado. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, reforço que as questões relacionadas às causas do contrato, excesso de execução e confusão patrimonial deverão ser alegadas em sede de embargos à execução e ali discutidas, não sendo esta a via adequada para tal finalidade. Quanto ao mais, a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, X, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis 'a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos'. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impenhorabilidade não se restringe aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também aos mantidos em fundo de investimentos, em conta poupança, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confira-se: 'Com relação à impenhorabilidade de valores decorrentes de bloqueios através do sistema BACENJUD, em especial dos incisos IV e X do artigo 649 do CPC de 1973 (repisados no art. 833, IV e X, do NCPC), o Recurso Especial n° 1230060/PR do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu novos parâmetros de interpretação, os quais visam preservar as reservas poupadas pelos devedores de execuções sem comprometer o mínimo necessário à subsistência de sua família, mesmo quando não depositadas em caderneta de poupança. 2. O inciso X do artigo 833 do CPC requer uma interpretação extensiva, para alcançar pequenas reservas de capital poupadas, mesmo que não seja em caderneta de poupança. 3. Agravo provido." (REsp: 1652058 RS 2017/0023646-9, Relator: Min. Sérgio Kukina, Dj. 15/03/2017). “PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CPC DE 1973. APLICABILIDADE. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, X, DO CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. CABIMENTO. (..) II - A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. III - Recurso Especial improvido.' (REsp 1582264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28/06/2016). Também nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, 'in verbis': 'AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTA POUPANÇA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 (quarenta) salários-mínimos, independente de ser conta salário, por construção jurisprudencial, é alcançada pela impenhorabilidade do inciso X do Art. 833 do CPC. 2. Segundo a jurisprudência pacificada do STJ 'é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda' (REsp 1.340.120/SP, 4a Turma, Relator Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 3. Os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a hipótese de má-fé, fraude ou abuso de direito. 4. Recurso provido. (Acórdão 1099141, 07089006620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 1/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Infere-se dos arestos acima que o intuito do julgador é resguardar a dignidade da pessoa humana, preservando, assim, uma reserva destinada à subsistência do devedor e de sua entidade familiar. Ou seja, para ser impenhorável, não basta que a quantia depositada em conta corrente seja inferior a 40 salários mínimos. É imprescindível que se trate de verba destinada ao sustento de devedor e de sua família, o que, no entanto, não foi demonstrado, na espécie. Conforme se verifica dos autos, a impugnante/executada não apresentou documentos que corroborem a alegação de que o bloqueio judicial é capaz de comprometer seu mínimo existencial. Isso porque não demonstrada sua situação financeira, sobretudo em razão da alegação de que houve o bloqueio de mais de R$ 50.000,00 em conta de sua titularidade, não obstante o extrato da conta judicial atestar apenas a transferência de R$ 2.724,20 (id. 216297767). O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, X do Código de Processo Civil, é a dignidade da pessoa humana, expressando assim o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. No entanto, a partir do momento em que a quantia depositada não se destina a tal mister, a garantia em epígrafe não se aplica. Além disso, a interpretação deve ser restrita, em casos de impenhorabilidade, de modo que os direitos dos credores não sejam excessivamente minorados, preservando o núcleo essencial de segurança jurídica nas relações privadas. Assim, não restou demonstrado que os valores bloqueados atraem a proteção da regra da impenhorabilidade. Cumpre anotar ainda, que, na hipótese, o ônus da prova quanto à impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, da qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: 'AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VIII, DO CPC. PROPRIEDADE TRABALHADA EXCLUSIVAMENTE PELA FAMÍLIA. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de bem, nos termos do art. 649, VIII, do Código de Processo Civil, necessário que reste demonstrada que a propriedade rural é trabalhada exclusivamente pelo devedor, de modo que sua constrição comprometerá a subsistência de sua família. 2. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente. 3. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. 4. Agravo não provido.' (Acórdão n. 850130, 20140020283438AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 27/02/2015. Pág.: 237) Por fim, no que tange à alegação da existência de garantia da execução em razão do imóvel indicado à penhora, observe-se a preferência de dinheiro no rol do art. 835 do CPC. Ademais, em razão do mesmo preceito legal, foi indeferida a penhora do imóvel ante a localização de veículos de propriedade do executado penhoráveis (id. 210182761). Ante o exposto, rejeito a impugnação, mantendo a penhora realizada. Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado, em favor do exequente, de R$ 2.724,20, mais acréscimos legais, conforme id. 216297767, o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Caso prefira expedição de ofício de transferência dos valores, o exequente deverá informar, impreterivelmente, no prazo de 05 dias, os dados bancários respectivos, o que fica deferido desde já. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para que indique o endereço de localização do veículos penhorados (id. 210182757) para fins de expedição do respectivo mandado de avaliação, no prazo de 15 dias” – ID 216957719 na origem. Nas razões recursais, o agravante NELLAN MESQUITA DE FREITAS argumenta que ofereceu à penhora o imóvel que gerou a dívida ora executada pela COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, bem como seus respectivos créditos, em substituição aos bens penhorados, especialmente os veículos constritos via RENAJUD, os quais ainda não foram localizados e nem avaliados. Afirma que: “( ) é direito da parte executada indicar bem para que a penhora venha a recair em bem de menor onerosidade, sendo tal preceito, inclusive, legalmente garantido nos termos do art. 805 e do parágrafo único do art. 805, ambos do CPC. Ou seja, o art. 835 não possui caráter absoluto e, nas condições dos autos, o bem dado em garantia é o bem solicitado pelo próprio exequente, inexistindo lide neste aspecto a fim de fundamentar outras medidas coercitivas mais gravosas" – ID 67006001, p. 14, com grifos. Sustenta que “não existem razões (sequer lide) para a manutenção da medida constritiva mais gravosa, o qual pugna-se novamente pela substituição aos bens menos gravosos indicados (o crédito que detém oriundo do pagamento do contrato executado ao longo dos anos, bem como o próprio imóvel objeto do contrato executado)” (ID 67006001, p. 16). Requer ao final: “( ) o CONHECIMENTO E O PROVIMENTO do presente recurso de agravo de instrumento, para, reformando a decisão agravada, nos termos da fundamentação acima exposta, determinar que: a) Seja desbloqueado e restituído (sic) à conta do executado (ora agravado) a monta de R$ 2.747,45 (dois mil setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), constantes das contas-corrente do executado, por se tratar de medidas mais onerosas do que as anteriormente (nos termos do art. 832, art. 833, incisos IV e X, e nos termos do dos julgados AgInt no AREsp no 1.643.889/SP; do AgInt no AREsp 1739220/SC; e no AgInt no REsp 1812780/SC, todos emanados pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ) por se tratar de valores absolutamente impenhoráveis; b) Sejam levantadas as restrições impostas aos veículos do executado, bem como seja impedida sua avaliação e venda, por se tratar de medidas mais onerosas do que as anteriormente; c) Seja acolhidos (sic) os bens indicados pelo executado (imóvel de matrícula de id. 210680080 e o crédito que detém o executado oriundo dos pagamentos que fez no bojo do contrato executado ao longo dos anos – conforme planilha de id. 188652206 anexado pela própria agravada), seja por serem bens menos onerosos indicados espontaneamente pelo executado ou, ainda, por se tratar de imóvel cuja penhora a própria exequente pretendeu a penhora (inexistindo lide neste aspecto). ( ).” – ID 67006001, pp. 17-18. Considerando que a execução se pauta, essencialmente, pelo interesse do credor, e que também deve ser observado o princípio da menor onerosidade do devedor (arts. 797 e 805 do CPC), intime-se a COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASÍLIA – TERRACAP para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a substituição proposta, tendo em vista que já requereu, em oportunidade anterior, a penhora do imóvel e dos créditos ora oferecidos. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora